Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MANIFESTO EXCESSO. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, “G”, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE PENA DE MULTA. MANTIDA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO DANO MORAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 129, “caput” (lesão corporal), por duas vezes, e artigo 129, §1o, inciso I (lesão corporal grave), ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição dos crimes de lesão corporal pelo reconhecimento da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal; (ii) reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, “c”, “d” e “e”, do Código Penal; (iii) a substituição da pena restritiva de liberdade por privativas de direitos; (iv) o afastamento das condenações por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. No caso, verifica-se que houve manifesto excesso na ação do acusado ao golpear a vítima com um “mata-leão”. Com efeito, ainda que a vítima tivesse cometido uma infração administrativa e, no máximo, cometido um crime (de menor potencial ofensivo), em momento algum houve alguma atitude que justificasse o uso da força daquela maneira. Portanto, o acusado, na qualidade de agente de segurança pública, excedeu os limites do razoável, haja vista que se afastou das cautelas inerentes ao exercício de sua função e adotou conduta incompatível com a formação que recebeu.
4. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância, o que não se verificou na espécie.
5. Em que pese o acusado seja policial militar, os delitos não foram cometidos em razão do cargo. Logo, deve ser afastada a agravante do artigo 61, inciso II, “g”, do Código Penal.
6. Não há nos autos elementos aptos a demonstrar a incidência da atenuante genérica da violenta emoção (artigo 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal).
7. No que se refere à atenuante do artigo 65, inciso III, “e”, apesar de dos crimes terem sido cometidos sob a influência de multidão em tumulto, restou comprovado nos autos que tal circunstância foi provocada pelo acusado. Assim, não há como incidir referida atenuante.
8. Os crimes foram cometidos mediante emprego de violência, ademais, foram valoradas negativamente ao réu a culpabilidade e as circunstâncias, fato que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. De rigor o afastamento da reparação por danos morais, tendo em vista que não houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.